Tribunal: TJES
Processo: 0004099-35.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004099-35.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUPERMERCADO EPA e outros

APELADO: GABRIEL BUTTER AGRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGADO DO ESTABELECIMENTO. FORMA TENTADA. NÃO CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE COM SAÍDA DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. TEMA 934 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), na forma tentada, fixando a pena em 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 6 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o crime de furto se consumou, a justificar a condenação na forma consumada, ou se corretamente reconhecida a modalidade tentada, diante da não retirada do bem da esfera de vigilância da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o agente tenha iniciado os atos executórios e obtido a posse momentânea dos bens, não houve efetiva inversão da posse com retirada da coisa da esfera de vigilância da vítima, uma vez que os objetos subtraídos foram localizados durante inspeção interna de rotina no próprio estabelecimento.
4. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 934, a consumação do furto exige a inversão da posse com afastamento da vigilância da vítima, ainda que por breve lapso temporal, o que não se verificou no caso concreto.
5. Caracterizada a interrupção da empreitada criminosa por circunstâncias alheias à vontade do agente, correta a manutenção da tipificação do delito na forma tentada, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de uma apelação criminal interpost
a
pelo Ministério Público, contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgo
u
procedente a pre
ten
ção punitiva estatal
em desfavor

GABRIEL BUTTER AGRA DE ARAÚJO,
condenando-o
pela prática do crime previsto no art.155, §4º, inciso II, na sua forma tentada, à pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão, 06 (seis) dias-multa.

Presente
s
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 16 horas e 47 minutos, o denunciado Gabriel Butter Agra de Araujo, de forma sorrateira
e aproveitando-se de ser empregado do estabelecimento,

possuindo
a função de fiscal de prevenção,
tendo
livre acesso as mercadorias mais caras do
local
,
f
urtou
d
o
“Supermercado EPA”, localizado na Av. Eudes Cherrer, bairro Civit II, município da Serra/ES, 03 (três) garrafas de
Whisky Black Label
, avaliadas no valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais).

Neste
cenário, pediu
a funcionária Adrielly
que
etiquetasse
os
referidos produtos, para que não acionasses o sistema de alarme ao sair do estabelecimento co
m
ercial.

Consta, ainda que, desconfiada da atitude do denunciado, a funcion
á
ria Adrielly comunicou
o fato ao seu superior
,
e,
no
final do expediente, ao realizar a inspeção de rotina nas bolsas dos funcionários, encontr
aram
na bolsa do acusado,
Gabriel, a
s 03
(
três
)
garrafas de Whisky-Black Label por ele subtraídas.

Pois bem.

C
omo visto, o M
inistério
P
úblico

requer
que o réu seja condenado nas iras do art.155,
§4º, inciso II,
do Código Penal, ao argumento de que o crime teria se consumado.
Para tanto,
traz a te
o
ria da
amotio,
adotada pelo código penal, segundo a qual a retirada da coisa da esfera d
a
vigilância da vítima já configura a consumação.

Muito bem, tal pleito não merece
prosperar
. Explico.

É sabido que o delito de furto, por se tratar de um crime material, admit
e
a modalidade tentada.

Extrai-se
dos autos
que o agente,
embora tenha tido a posse da
res,
mesmo que temporári
a
, não saiu da esfera de vigilância da vítima.
U
ma vez que, ao final do expediente, na inspeção de rotina,
foram encontradas
consigo as 03 (três) garrafas de w
hisky-Black Label por ele subtraídas.
P
ortanto,
o delito de Furto não se consumou.

Nessa linha de raciocínio, o Sup
erior
Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo nº 934, fixou que:

“
O crime de furto consuma-se no momento em que o agente consegue a inversão da posse da coisa alheia móvel, retirando-a da esfera de vigilância da vítima, ainda que por curto espaço de tempo.” (STJ, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 20/10/2015).

Dessa forma, no caso em apreço, o conjunto probatório carreado aos autos demonstrou, de
forma cristalina
, que a
interrupção da
empreitada delitiva
foi causada por
fatores externos
que tornaram a consumação do furto inviável. Com efeito, evidencia-se que o agente
apenas
iniciou a execução do crime de furto
— caracterizada pela subtração de 03 (três) garrafas de Whisky Black Label, mercadorias de livre acesso no estabelecimento comercia
l.

A
demais, a
aferição do dolo e o início inequívoco dos atos executórios, que apenas não se concretizaram por fatores externos,
impõem a manutenção da tipificação na forma tentada
, afastando qualquer tese de
consumação delitiva.

Portanto,
a
conduta perpetrada pelo réu
amolda-se perfeitamente à figura típica da tentativa criminosa
, conforme preconiza o artigo 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Nesse sentido, já decidi
u
a nossa corte:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. INVASÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 6. A conduta se amolda ao crime de furto tentado, pois o agente iniciou os atos executórios e só não completou a subtração por causas alheias à sua vontade, conforme previsto no art. 14, II, do Código Penal.
7
. A tentativa de furto resta caracterizada quando o agente inicia os atos de subtração e é impedido de consumar o delito por fatores alheios à sua vontade. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 15; 155, § 1º. Código de Processo Penal, art. 387. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Criminal nº 15001027420198260456, Rel. Des. Eduardo Abdalla, j. 09.12.2024; TJ-MG, Apelação Criminal nº 00028229820238130686, Rel. Des. Matheus Chaves Jardim, j. 07.03.2024. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO PROCESSO Nº 0000315-92.2025.8.08.0021 APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO DA SILVA ANGELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA
.
(grifei).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
Nego-lhe Provimento
, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É como voto.

Des. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.